Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0718212-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMARILDO DE OLIVEIRA em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo 0733970-48.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de citação do agravado por edital. No presente recurso o agravante reitera pedido de gratuidade de justiça. Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo ou comprovar a necessidade da gratuidade. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora